Tribunal: STF
Processo: Rcl 50108
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.834/2016. SERVIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO.



    1. A aplicação imediata da equiparação entre cargos Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, em substituição ao parcelamento previsto na Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no princípio da isonomia fere o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37.



    2. Agravo regimental desprovido.